Tribunal: STJ
Processo: 1018826-02.2024.8.26.0007
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235619 - SP(2025/0372918-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ODILIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO SGOBI - SP393368
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JULIANA AKEL DINIZ - SP241136
ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
C/C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGIBILIDADE DE
CUSTAS. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL RESPECTIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL.
INVIABILIDADE.
SÚMULA 280/STF.
1. Ação revisional de contrato bancário
repetição de indébito.
c/c
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia relativa à exigibilidade de
custas judiciais com base em legislação local, obstado o conhecimento do
recurso especial a respeito, incidente, por analogia, a Súmula 280/STF.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:01
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: bbabfbe7-1c55-4e0a-ac45-e7606ca6f199

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235619 - SP (2025/0372918-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ODILIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO SGOBI - SP393368
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JULIANA AKEL DINIZ - SP241136

ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGIBILIDADE DE CUSTAS. EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO FISCAL RESPECTIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF.
INVIABILIDADE.
1. Ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia relativa à exigibilidade de custas
judiciais com base em legislação local, obstado o conhecimento do recurso
especial a respeito, incidente, por analogia, a Súmula 280/STF.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ODILIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA
SILVA contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial para, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito, ajuizada
Ação:
por Odilia de Fatima de Oliveira Silva, em face de Banco Safra S/A, na qual requer a
revisão de contrato de empréstimo consignado e a repetição de indébito.
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.
Sentença:
Documento eletrônico VDA53160697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:05
Código de Controle do Documento: d19602fe-addc-4662-b1ce-d9e79d158541

negou provimento ao recurso de apelação interposto por Odilia
Acórdão:
de Fatima de Oliveira Silva, nos termos da seguinte ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO.
Extinção do processo sem resolução de mérito.
IV, do Código de Processo
Art. 485,
Civil. Apelação. Gratuidade de justiça. Concessão. Nulidade da sentença.
Desnecessidade de apresentação de comprovante de residência. Não acolhimento.
Cabimento de determinação de diligências, complementação de documentação e
demais medidas preventivas, pelo magistrado em casos de suspeita de uso abusivo do
Poder Judiciário. Determinação totalmente cabível, conforme COMUNICADO CG n.o
424/2024 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE) da
Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aplicação
do
do CPC para afastar a cobrança de custas. Não acolhimento. Indícios de
art. 290
prática de advocacia predatória. Determinação. Dever funcional de comunicação ao
NUMOPEDE para aprofundamento de análise. Sentença mantida. RECURSO
IMPROVIDO. (e-STJ fl. 123)

alega violação dos arts. 290, 319, 320, 485, 489 e 1.022
Recurso especial:
do CPC, bem como dissídio jurisprudencial.
Além da negativa de prestação jurisdicional, Afirma que o comprovante de
endereço não é documento indispensável para o recebimento da inicial e que sua
exigência configura formalismo indevido.
Aduz que, não recebida a inicial, é medida obrigatória o cancelamento da
distribuição, sem imposição de custas, por ausência de angularização processual.
Argumenta que a condenação em custas é incompatível com o
cancelamento da distribuição e com a inexistência de fato gerador da taxa judiciária.
Assevera que devem ser afastadas referências a “advocacia predatória”, em
consonância com as diretrizes do Tema 1.198 do STJ.
conheceu parcialmente do recurso especial para
Decisão unipessoal:
negar-lhe provimento, incidente a
e 280/STF; afastada, ainda, a
Súmula 7/STJ
alegação de negativa da prestação jurisdicional.
questiona a pertinência dos óbices sumulares aludidos,
Agravo interno:
além de reiterar a argumentação desenvolvida no recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA53160697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:05
Código de Controle do Documento: d19602fe-addc-4662-b1ce-d9e79d158541

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se:
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 2.095.460/SP,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
15/2/2024
AREsp n. 2.325.175/SP,
21/12/2023.
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e
expressamente acerca da necessidade de complementação da documentação pela
parte autora, tendo em vista indício de advocacia predatória, com a distribuição pelo
representante processual de 1000 demandas de mesmo tipo (e-STJ fl 132), de
maneira que os embargos de declaração opostos pela parte recorrente, de fato, não
comportavam acolhimento.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do tema,
afasta-se a violação do
do CPC.
art. 1.022

- Do reexame de fatos e provas
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere a indícios de
advocacia predatória (e-STJ fls. 130-134), exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

- Da Súmula 280/STF
No que se refere à exigibilidade do pagamento das custas, a despeito da
extinção do processo sem resolução do mérito, extrai-se do acórdão recorrido que a
existência do crédito tributário respectivo está baseado em legislação local (art. 4o, I,
da Lei Estadual no11.608/03) (e-STJ fl. 133)
Dessa forma, para infirmar o pressuposto adotado no acórdão recorrido,
seria imprescindível a análise de legislação local, o que é vedado em recurso
especial, aplicável, por analogia, a Súmula 280 do STF, segundo a qual "por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário".

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53160697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:05
Código de Controle do Documento: d19602fe-addc-4662-b1ce-d9e79d158541

Documento eletrônico VDA53160697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:05
Código de Controle do Documento: d19602fe-addc-4662-b1ce-d9e79d158541

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.235.619 / SP
Número Registro: 2025/0372918-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10188260220248260007
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ODILIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO SGOBI - SP393368
RECORRIDO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JULIANA AKEL DINIZ - SP241136
ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ODILIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO SGOBI - SP393368
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : JULIANA AKEL DINIZ - SP241136
ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
TERMO
Documento eletrônico VDA54617520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:11
Código de Controle do Documento: 33bb7c47-9bc5-481b-9816-36e4a3209e13

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:11
Código de Controle do Documento: 33bb7c47-9bc5-481b-9816-36e4a3209e13